Tribunal: STM
Processo: 7000739-60.2020.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Órgão julgador: JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-08-12

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000739-60.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
REVISOR: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
APELANTE: MAURICIO RODRIGUES DOS SANTOS
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
30/06/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, conheceu e
negou provimento ao recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública da
União em favor do ex-Soldado do Exército MAURICIO RODRIGUES DOS SANTOS,
mantendo inalterada a Sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos
fundamentos, nos termos do voto do Relator Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
(Revisor), ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO
BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS,
PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO
PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH e CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
A Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA não participou do
julgamento.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 10/08/2021 06:03:30.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214f547f50
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000739-60.2020.7.00.0000

RELATOR: MINSTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
REVISOR: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES.
APELANTE: MAURICIO RODRIGUES DOS SANTOS.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.

EMENTA: RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. TRÁFICO, POSSE OU USO DE
SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM LUGAR SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR.
CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. CRIME
IMPOSSÍVEL. ÍNFIMA QUANTIDADE DE DROGA. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E DA
INSIGNIFICÂNCIA. AUSÊNCIA DE PERIGO EFETIVO DE LESÃO AO BEM JURÍDICO TUTELADO
PELA NORMA PENAL. CRUELDADE DA PENA. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA
HUMANA. INCONVENCIONALIDADE DO ART. 290 DO CPM FRENTE AS CONVENÇÕES DA
ONU. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. ARTS 202 E 291 DO CPM. LEI Nº
11.343/2006. LEI Nº 9.099/95. ART 44 DO CÓDIGO PENAL. TESES REJEITADAS. NEGAÇÃO
DE PROVIMENTO AO APELO. DECISÃO UNÂNIME.
1.As provas carreadas aos autos comprovam a materialidade e a autoria, contando com a
confissão os depoimentos das testemunhas e a perícia na substância apreendida,
identificada como "maconha" com a presença de tetraidrocanabinol (THC).
2. A norma penal castrense visa a preservação da saúde pública e não da saúde individual
do usuário. O legislador preocupou-se em tutelar a segurança da Caserna e, por
consequência, da sociedade, sem se olvidar, ainda, de buscar a manutenção dos princípios
basilares das Forças Armadas, quais sejam, a hierarquia e a disciplina.
3. Quanto à aplicação dos princípios da insignificância, da proporcionalidade e da dignidade
da pessoa humana, o art. 290 do CPM não apresenta crueldade na cominação da pena. A
posse de substância entorpecente em local sujeito à Administração Militar gera efeito
negativo na moral e na autoestima da corporação, bem como no próprio conceito social
das Forças Armadas, não se restringindo aos efeitos na saúde do próprio usuário.
4. As Convenções de Nova York e de Viena - convenções da ONU - não afastam a aplicação
do art. 290 do CPM em virtude do regime especial a que se submetem as Forças Armadas,
haja vista a compatibilidade do maior rigor penal da norma Castrense com a Lex Magna.
5. Inviável a aplicação de medida administrativa disciplinar, eis que a pena prevista para o
crime de posse e/ou porte de drogas se mostra dentro do critério escolhido pelo Legislador.
6. O Supremo Tribunal Federal decidiu pela inaplicabilidade do art. 28 da Lei nº
11.343/2006 nessas lides, não reputando cabível isentar ou substituir a pena privativa de
liberdade dos usuários de droga, dado a especialidade do Direito Penal Militar e os valores
que o balizam.
7. A inaplicabilidade das penas alternativas previstas no Código Penal comum é matéria já
pacificada nesta Corte Castrense.
Apelo conhecido e não provido. Decisão unânime.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em
sessão de julgamento por videoconferência, sob a presidência do Ministro LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer e em negar provimento
ao recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública da União em favor do ex-Soldado do Exército
MAURICIO RODRIGUES DOS SANTOS, mantendo inalterada a Sentença recorrida, por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
Brasília, 30 de junho de 2021.

Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Relator

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 10/08/2021 06:03:30.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214f547f50

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000739-60.2020.7.00.0000

RELATOR: MINSTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
REVISOR: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES.
APELANTE: MAURICIO RODRIGUES DOS SANTOS.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da União, em favor do ex-Soldado do
Exército MAURICIO RODRIGUES DOS SANTOS, contra a Sentença exarada em 28 de julho de 2020, pelo
Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 3ª Auditoria da 3ª CJM, que o condenou à pena de 1 (um)
ano de reclusão, como incurso no artigo 290, caput, do CPM, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois)
anos, o direito de apelar em liberdade e o regime prisional inicialmente aberto.
2. A Denúncia (Evento 1, documento 1, do Processo de origem), datada de 31 de agosto de 2019, foi recebida
por Decisão de 4 de setembro do referido ano (Evento 1, documento 2, do Processo de origem).
3. Narra a Denúncia, em síntese, que, segundo consta do Auto de Prisão em Flagrante (APF nº 7000111-
85.2019.7.03.0303), no dia 28 de agosto de 2019, por volta das 10h25min, o então Soldado MAURÍCIO
RODRIGUES DOS SANTOS foi flagrado tentando eliminar, no ralo de um chuveiro, uma porção de substância
vegetal e pontas de cigarro, todas contendo maconha, além de um cachimbo, conforme trecho abaixo
transcrito:
"(...) O MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR, por seu Promotor de Justiça Militar infrafirmado, no uso
de suas atribuições previstas no artigo 129, inciso I, da Constituição Federal, e nos artigos 29 e
30 do Código de Processo Penal Militar, vem, com fulcro no incluso Auto de Prisão em Flagrante
n° 7000111-85.2019.7.03.0303, denunciar
MAURÍCIO RODRIGUES DOS SANTOS, brasileiro, solteiro, militar, natural de Santa
Rosa/RS, Soldado do Efetivo Variável do Exército, nascido em 23 de junho de 2000,
filho de Adilson Muller dos Santos e de Maria Joraci dos Santos, portador do RG nº
7116688909 (SSP/RS) e do CPF nº 045.937.350-17, residente e domiciliado à Rua
Júlio Zunke, nº 225, Bairro Cruzeiro, em Santa Rosa/RS, e servindo atualmente no
19º Regimento de Cavalaria Mecanizado, organização militar do Exército sediada em
Santa Rosa/RS.
Referido militar praticou fato delituoso constante da inquisa epigrafada, fato este que se passa
a narrar.
No dia 28 de agosto de 2019, por volta das 10h25min, no interior do alojamento dos cabos e
soldados do 19º Regimento de Cavalaria Mecanizado (119º R C Mec), em Santa Rosa/RS, o
Soldado EV Maurício Rodrigues dos Santos foi flagrado (APF - evento 1, doc. 1, fls. 5-8)
trazendo consigo, para uso próprio, uma (1) porção de substância vegetal seca e sete (7)
pontas de cigarros, com peso bruto total de 3,50 g (três gramas e cinquenta centigramas),
todos compostos de uma substância vegetal que, depois de examinada, constatou-se tratar de
Cannabis sativa L., vulgarmente conhecida como "maconha", tal como demonstra o exame
preliminar de constatação realizado pela 10ª Delegacia de Polícia Regional do Interior da Polícia
Civil do Estado do Rio Grande do Sul (evento 1, doc. 2, fls. 23-24).

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 10/08/2021 06:03:30.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214f547f50
Conforme o apurado, no dia e local do fatos [sic], por ordem do Comandante do 19º R C Mec,
foi determinada a realização de uma revista inopinada nos armários individuais do alojamento
de cabos e soldados daquela organização militar. Assim, o 1º Ten Ricardo Primaz, na presença
do denunciado, determinou que este abrisse o seu armário pessoal e colocasse os seus
pertences sob uma cama, ocasião em que aquele Oficial percebeu que dentro do armário havia
dois (2) potes, um de kit de sobrevivência e outro de kit de costura.
Neste ínterim, contudo, o denunciado pediu ao 1º Ten Ricardo para ir ao banheiro, tendo tal
pedido sido deferido. Entretanto, por ter percebido que um dos potes dos kits militares havia
rapidamente desaparecido de cima da cama, o 1º Ten Ricardo, desconfiando da conduta do Sd
M Rodrigues, seguiu-o até o banheiro do alojamento, ocasião em que o flagrou tentando
eliminar, no ralo de um chuveiro, uma porção de substância vegetal e pontas de cigarro, todas
contendo maconha, além de um cachimbo.
Na sequência, o denunciado foi conduzido até a Sargenteação do Esquadrão, tendo o 1º Ten
Ricardo determinado ao 3º Sgt Danilo dos Santos Pimentel e ao Cb Leonardo de Brito Ramirez
que impedissem a entrada de quaisquer militares no banheiro, de forma a permitir a coleta e
apreensão da substância entorpecente, o que foi posteriormente realizado por aquele Oficial na
presença do Cabo de Dia e do Subtenente Bepler.
Consta, ainda, que, indagado por ocasião do flagrante, o denunciado, que afirmou saber o
caráter ilícito de sua conduta, confessou a qualidade e a propriedade dos materiais
entorpecentes com ele apreendidos (APF, evento 1, doc. 1, fls. 5-8).
Pelo exposto, evidencia-se que Maurício Rodrigues dos Santos trazia consigo, para uso próprio,
substância entorpecente em lugar sujeito à Administração Militar, o que permite ter sua
conduta por, objetiva e subjetivamente, típica, ilícita e reprovável, subsumindo-se ao art. 290,
caput, do Código Penal Militar (...).".
4. Constam dos Autos de Prisão em Flagrante nº 7000111-85.2019.7.03.0303 e da Ação Penal Militar nº
7000116-10.2019.7.03.0303, os seguintes documentos:
4.1. Auto de Prisão em Flagrante (Evento 1, documento 1, do APF);
4.2. Termo de Apreensão (Evento 13, documento 2, do Processo de origem);
4.3. Laudo provisório de constatação da natureza da substância entorpecente, elaborado pela Polícia Civil
do Rio Grande do Sul (Evento 1, documento 2, do APF);
4.4. Laudo de Perícia Criminal Forense nº 1131/2019 - SETEC/SR/PF/RS, elaborado pela Polícia Federal,
em que acusa a natureza entorpecente da substância apreendida com a presença de
TETRAHIDROCANNABINOL (THC), na amostra em questão, que possuía massa líquida de 2,13 g (dois
gramas e treze centigramas) (Evento 69, documento 2, do Processo de origem);
4.5. Ofício n° 149-Jurídica2/S1/19º RC Mec comunicando o licenciamento do ora Apelante ocorrido em 27
de novembro de 2019 (Evento 60 do Processo de origem).
5. A relação jurídica processual se aperfeiçoou mediante a citação válida efetuada em 17 de setembro de
2019. (Evento 18 do Processo de origem).
6. Foram ouvidas em Juízo as testemunhas arroladas na denúncia:
6.1. 1º Tenente RICARDO PRIMAZ;
6.2. 3º Sargento DANILO DOS SANTOS PIMENTEL;
6.3. Cabo LEONARDO DE BRITO RAMIREZ; e
6.4. Subtenente JORGE IVANIR BEPPLER.
7. A Defesa não arrolou testemunhas (Evento 28 do Processo de origem).

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 10/08/2021 06:03:30.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214f547f50
8. No dia 19 de novembro de 2019, realizou-se a qualificação e o interrogatório do Apelante (Evento 41 do
Processo de origem). Na ocasião do interrogatório, foi-lhe concedida liberdade provisória (Eventos 42 e 44 do
mesmo Processo), e o Apelante foi solto sob compromisso na mesma data.
9. Em alegações escritas, o Ministério Público Militar requereu a condenação do acusado nos termos da
denúncia (Evento 78 do Processo de origem).
10. Por sua vez, a Defesa, em alegações escritas, requereu a absolvição do réu. Subsidiariamente, em caso de
condenação, pleiteou a fixação da pena base no mínimo legal, bem como com a concessão do benefício da
suspensão condicional da pena e da garantia do direito de recorrer em liberdade. Ao final, requereu ainda fosse
desclassificada a conduta do art. 290 do CPM para a tipificada no art. 28 da Lei 11.343/2006, com aplicação
dos institutos despenalizadores das Leis nº 9.099/95 (Evento 81 do Processo de origem).
11. Em 28 de julho de 2020, o Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 3ª Auditoria da 3ª
Circunscrição Judiciária Militar, por unanimidade, julgou procedente a Denúncia, conforme já referenciado
(Evento 134 do Processo de origem). A Sentença foi disponibilizada eletronicamente na mesma data (Evento
136 do mesmo Processo).
12. No dia 29/7/2020, foi expedida a intimação eletrônica para a DPU (Evento 138 do Processo de origem) e,
em 20/8/2020, a Defesa interpôs o recurso de Apelação (Evento 150 do mesmo Processo).
13. Em suas razões, a Defesa articula o apelo reiterando as teses de:
13.1. ocorrência de crime impossível ante o fato não constituir infração penal, nos termos do art. 439,
alínea "b", do CPPM;
13.2. aplicação do princípio da insignificância, afastando-se a tipicidade material da conduta narrada na
denúncia e excluindo o crime com base no art. 439, alínea "b", do CPPM;
13.3. ausência de perigo efetivo da lesão;
13.4. incidência dos princípios da insignificância e proporcionalidade;
13.5. crueldade da pena e violação ao princípio da dignidade da pessoa humana;
13.6. inconvencionalidade do art. 290 do CPM frente às Convenções da ONU;
13.7. absolvição do acusado em face das circunstâncias do caso concreto; e
13.8. atipicidade penal, com base no art. 397 do CPPM e consequente aplicação de medida
administrativa disciplinar.
14. Subsidiariamente, em não sendo acolhido o pleito absolutório, a Defesa requer seja desclassificada a
conduta do art. 290 do CPM para a tipificada no art. 28 da Lei 11.343/2006, com aplicação dos institutos
despenalizadores da Lei nº 9.099/95; e que eventual condenação à pena privativa de liberdade seja substituída
por penas restritivas de direito, na forma do art. 44 e §§ do Código Penal comum, aplicável na espécie por
analogia.
15. Em contrarrazões (Evento 1, documento 2, do Processo 7000739-60.2020.7.00.0000), o representante do
Ministério Público Militar pugnou pela manutenção da sentença recorrida quanto à condenação de MAURÍCIO
RODRIGUES DOS SANTOS, por seus próprios e jurídicos fundamentos, aduzindo que a conduta praticada pelo
Apelante perpassa todos os requisitos necessários à sua caracterização como um verdadeiro crime, no caso, o
delito previsto no art. 290 do Código Penal Militar.
16. A douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar manifestou-se pelo Parecer (Evento 6, do Processo 7000739-
60.2020.7.00.0000) da lavra do Dr. Clauro Roberto de Bortolli, Vice-Procurador-Geral de Justiça Militar,
opinando pelo conhecimento do Recurso de Apelação e pelo seu desprovimento.
É o relatório.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 10/08/2021 06:03:30.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214f547f50
VOTO

Verifico que a Parte é legítima para recorrer, o recurso é cabível e adequado à espécie e foi tempestivamente
interposto pelo recorrente. Portanto, conheço do recurso, uma vez que estão preenchidos os pressupostos
objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.
2. Em que pese o esmerado esforço, o recurso defensivo não reporta respaldo jurídico para que seja reformada
a Sentença a quo, sendo do amplo conhecimento o firme posicionamento do Superior Tribunal Militar na
rejeição das teses consignadas.
3. Conforme relatado, o Apelante sentenciado foi denunciado, em síntese, por ter sido flagrado, em 28 de
agosto de 2019, no interior do alojamento dos cabos e soldados do 19º Regimento de Cavalaria Mecanizado
(19º RCMec), trazendo consigo substância entorpecente, tratando-se de 2,13 g (dois gramas e treze
centigramas) de Cannabis sativa Linneu (maconha). Nesse ato, o flagranteado afirmou saber o caráter ilícito de
sua conduta, e confessou a qualidade e a propriedade dos materiais entorpecentes com ele apreendidos.
4. A materialidade do crime tipificado no artigo 290 do Código Penal Militar ficou bem esclarecida, uma vez que
apreendida a substância encontrada, fora lavrado o competente termo para identificá-la, encaminhando à
Polícia Federal para elaboração do laudo que, por fim, reconheceu tratar-se de "maconha" com a presença de
tetraidrocanabinol (THC).
5. A autoria também está demonstrada nos autos. O Apelante foi preso em flagrante com substância
entorpecente no interior do alojamento dos cabos e soldados do 19º Regimento de Cavalaria Mecanizado. A
autoria ainda se encontra amparada no depoimento das testemunhas e nas declarações do ora Apelante, que
confessou a prática delituosa em sede de APF e também quando interrogado em Juízo.
6. Contudo, como visto, a Defesa busca a absolvição do Apelante.
7. Não merece guarida o pleito defensivo.
8. Inicialmente, a defesa sustenta a ocorrência de crime impossível, devido à ineficácia absoluta do meio
empregado, qual seja, a ínfima quantidade de droga apreendida com o Apelante.
9. A premissa de que a quantidade de substância entorpecente encontrada não seria capaz de ameaçar a
saúde pública, que é o bem jurídico tutelado no âmbito do delito em questão, não merece amparo. Impende
destacar que a norma penal castrense visa a preservação da saúde pública e não da saúde individual do
usuário e que o legislador preocupou-se, na realidade, em tutelar a segurança da Caserna e, por consequência,
da sociedade, sem se olvidar, ainda, de buscar a manutenção dos princípios basilares das Forças Armadas,
quais sejam, a hierarquia e a disciplina.
10. Neste sentido é a jurisprudência pacífica deste Superior Tribunal Militar:
"EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ENTORPECENTE (ART. 290 DO CPM). PRELIMINAR DE
INCOMPETÊNCIA DO CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA PARA O PROCESSAMENTO E
JULGAMENTO DE RÉUS CIVIS. REJEIÇÃO. MAIORIA. MÉRITO. ATIPICIDADE. FALTA DE LESÃO
AO BEM JURÍDICO TUTELADO (SAÚDE PÚBLICA). PRESCINDIBILIDADE. CRIME DE
PERIGO ABSTRATO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE . PRESENÇA
DE THC ATESTADA. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. COMPROVAÇÃO. NÃO PROVIMENTO.
UNANIMIDADE.
1. A Jurisprudência desta Corte Castrense já consolidou entendimento majoritário de que a
competência dos Conselhos de Justiça se configura no momento do cometimento do ilícito
penal e é intrinsecamente ligada ao status do agente nessa ocasião, que deve ser conservado
até o final da persecutio criminis, sob o prisma do postulado constitucional do juiz natural e,
também, em nome da segurança jurídica. Preliminar rejeitada por maioria.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 10/08/2021 06:03:30.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214f547f50
2. O crime de posse de entorpecente consubstancia delito de perigo abstrato,
sendo prescindível a efetiva lesão ao bem jurídico tutelado para tipificação,
bastando tão somente a probabilidade do dano presumido pelo legislador na
construção do tipo.
3. A tipificação dos delitos de perigo abstrato tem por objetivo reprimir preventivamente
eventual lesão ao bem jurídico tutelado pela norma, razão pela qual não se contrapõe à ordem
constitucional em vigor.
4. O fato de a quantidade de substância apreendida ser mínima, possuir ou não
capacidade de causar dependência, bem como possuir potencial lesivo baixo é
irrelevante ao caso, especialmente se considerarmos que o Princípio da
Insignificância não se aplica ao delito em questão.
5. Comprovadas a materialidade, a autoria e a culpabilidade do Apelante em relação ao crime
tipificado no art. 290, caput, do CPM.
6. Negado provimento ao Apelo Defensivo. Decisão unânime."
(Superior Tribunal Militar. Apelação nº 7000323-92.2020.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a)
LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES. Data de Julgamento: 15/10/2020, Data de Publicação:
30/10/2020). (Grifos nossos.)
11. No que se refere ao reconhecimento da aplicação do princípio da insignificância, não merece ser acolhido o
argumento defensivo, em razão das especiais características da vida e atividades desenvolvidas no âmbito das
Forças Armadas. A posse de substância entorpecente em local sujeito à Administração Militar gera efeito
negativo na moral e na autoestima da corporação, bem como no próprio conceito social das Forças Armadas,
que são instituições voltadas, entre outros explícitos fins, para a garantia da ordem democrática, não se
restringindo aos efeitos na saúde do próprio usuário. Por esse motivo é inafastável a reprovabilidade de tal
conduta.
12. Portanto, visando, também, manter a disciplina militar, a Lei Substantiva Castrense não determina uma
quantidade mínima de drogas para que o delito ocorra.
13. Igualmente, a alegação de violação do princípio da proporcionalidade não merece prosperar, uma vez que
o art. 290 do CPM continua sendo aplicado na seara militar, não apresentando qualquer absurdo ou crueldade
na cominação da pena. O uso de entorpecentes nos aquartelamentos é inadmissível, tendo em vista não
apenas a própria natureza das atividades militares, como, ainda, as suas perigosas repercussões nas órbitas da
hierarquia e da disciplina e na segurança da sociedade.
14. Ressalte-se que se encontra pacificada nesta Corte Castrense, já ratificada pelo Supremo Tribunal Federal,
a jurisprudência de inaplicabilidade dos princípios da insignificância e da proporcionalidade no âmbito da
Justiça Militar, conforme ementas, in litteris:
"EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ENTORPECENTE. AMPLIAÇÃO DO EFEITO DEVOLUTIVO DA
APELAÇÃO. CRIME MILITAR IMPRÓPRIO, DE MERA CONDUTA E DE PERIGO ABSTRATO.
PRINCÍPIOS DA INSIGNIFICÂNCIA E DA PROPORCIONALIDADE. LEI Nº 11.343/06.
INAPLICABILIDADE. ESPECIALIDADE DA LEGISLAÇÃO PENAL MILITAR. PEQUENA QUANTIDADE DE
DROGA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO. O
Apelo devolve ao Tribunal o exame integral da matéria discutida na demanda, sob a luz dos
Princípios do Contraditório e da Ampla Defesa, entretanto, o efeito devolutivo não se confunde
com efeito ilimitado, encontrando limites nas razões expostas pela parte apelante. O delito de
entorpecente, descrito no art. 290 do CPM, é crime militar impróprio, de mera conduta e de
perigo abstrato, razão pela qual basta para a configuração a presunção do perigo para a
reprimenda, não havendo a necessidade de se materializar o dano contra a incolumidade
pública. Ocorre a efetiva lesão ao bem jurídico tutelado pela norma do art. 290 do CPM o uso
de substância entorpecente por militares em serviço, mesmo que em pequenas quantidades,

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 10/08/2021 06:03:30.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214f547f50
uma vez que a conduta prejudica e compromete a segurança pessoal, a dos companheiros de
caserna e a das instalações militares, as quais são voltadas, entre outros fins, para a garantia
da ordem social e da soberania do Estado democrático. A presença de militares em atividade
sob o efeito de drogas não se coaduna com a eficiência, os valores e os princípios basilares das
Forças Armadas, razão pela qual prevalece nesta Justiça Militar o princípio da especialidade, o
que torna a aplicação da Lei nº 11.343/06 impossibilitada, inexistindo violação aos Princípios da
Insignificância e da Proporcionalidade. Em crimes militares não se aplica a substituição da pena
privativa de liberdade por restritiva de direito. Recurso Defensivo não provido. Decisão
unânime." (Superior Tribunal Militar. Apelação nº 7000214-15.2019.7.00.0000. Relator(a):
Ministro(a) ODILSON SAMPAIO BENZI. Data de Julgamento: 18/06/2019, Data de Publicação:
27/06/2019).
"EMENTA: APELAÇÃO. ARTIGO 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. MATERIALIDADE E AUTORIA
COMPROVADAS. CONSCIÊNCIA DA ILICITUDE. NÃO APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
INSIGNIFICÂNCIA E DA PROPORCIONALIDADE. DESPROVIMENTO. Materialidade e autoria
delitivas delineadas e provadas à saciedade. O dolo que permeia a conduta objetiva do
Acusado ressai, com clareza meridiana, da sua própria declaração, na qual deixou entrever que
" tinha consciência de que trouxe maconha para dentro do quartel e guardou a mesma dentro
do seu armário no alojamento". Velha e superada é a tese defensiva de que, in casu, se deveria
aplicar o princípio da insignificância, tendo em conta a pequena quantidade da droga
apreendida em poder do Acusado. Como firmemente assentado pela jurisprudência do Superior
Tribunal Militar, a simples presença da substância entorpecente nos quartéis, em desacordo
com as normas legais e regimentais, constitui bem mais do que um delito de perigo para a
saúde individual e coletiva, na medida em que põe em risco de morte não só integrantes da
Força, como também outras frações da sociedade, em face da própria natureza das atividades
militares, com o impositivo uso de armamentos, inclusive pesados, e de outros petrechos com
elevado poder de destruição. Igualmente descabe invocar princípios como os da
proporcionalidade, da intervenção mínima, da lesividade e da fragmentariedade com a
finalidade de considerar a conduta praticada pelo Acusado irrelevante sob o ponto de vista do
direito penal. O universo singular da Caserna e as especificidades da atividade militar
desautorizam a aplicação desses princípios aos casos da relevantíssima e temerária questão da
presença e do uso de entorpecente em qualquer ramo da atividade militar. Desprovimento do
Apelo. Unânime." (Superior Tribunal Militar. Apelação nº 7000113-75.2019.7.00.0000.
Relator(a): Ministro(a) LUIS CARLOS GOMES MATTOS. Data de Julgamento: 21/08/2019, Data de
Publicação: 03/09/2019).
"APELAÇÃO. DPU. ENTORPECENTE. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS.
LAUDO PERICIAL. PEQUENA QUANTIDADE. INSIGNIFICÂNCIA. AUSÊNCIA DE LESIVIDADE AO BEM
JURÍDICO TUTELADO. TIPO PENAL. INCONVENCIONALIDADE. TESES REJEITADAS.
1. O militar que porta maconha em área sujeita à Administração Militar pratica o delito de
tráfico, posse ou uso de entorpecente ou substância de efeito similar, previsto no art. 290 do
CPM. Autoria e materialidade delitivas estão comprovadas por provas testemunhais e pericias.
2. O desvalor da conduta, com graves reflexos no ambiente castrense, impede a aplicação dos
Princípios da Irrelevância Penal, da Insignificância e, consequentemente, o reconhecimento da
atipicidade material. A "guarda" de entorpecente em lugar sujeito à Administração Castrense,
independentemente da quantidade, constitui ofensa ao bem jurídico tutelado, que, no meio
militar, não se restringe apenas à saúde da coletividade, mas, também, à regularidade das
Forças Armadas.
3. O argumento de inconvencionalidade da tutela penal, previsto no art. 290 do CPM para
usuário de drogas, por ser, em tese, mais condizente com determinada visão humanista e de
política criminal, não merece acolhida. O referido artigo permanece em vigor e não traz

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 10/08/2021 06:03:30.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214f547f50
qualquer ilegalidade em sua redação.
Tema exaustivamente enfrentado por esta Corte Militar, que rechaça a tese defensiva. Apelo
não provido. Decisão unânime."
(Superior Tribunal Militar. Apelação nº 7000071-26.2019.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a)
MARCO ANTÔNIO DE FARIAS. Data de Julgamento: 30/05/2019, Data de Publicação:
10/06/2019).
15. Também não vejo como prosperar a alegação de ofensa ao princípio da dignidade da pessoa humana pela
condição de usuário de droga, em face da mera aplicação do art. 290 do CPM, eis que, analisando o caso
materialmente, não consta dos autos qualquer informação de que o apelante seja dependente químico, ou
esteja em condição atentatória à sua dignidade, como também não se vislumbra tal hipótese de condenação,
até porque a Sentença concedeu-lhe o benefício do sursis. Do ponto de vista estritamente objetivo, não se
pode falar que as sanções perfiladas no art. 290 do CPM impliquem em causa de desamparo dos
transgressores.
16. Ademais, repita-se que os princípios da dignidade da pessoa humana e da proporcionalidade, no presente
caso, devem ser avaliados em congruência com os princípios da hierarquia e da disciplina, bem como sob o
crivo da especificidade das funções investidas às instituições militares, que também são decorrentes da
Constituição Federal, no que entendo coexistirem em perfeita harmonia.
17. No que tange ao argumento de inconvencionalidade do art. 290 do CPM frente às Convenções de Nova York
e de Viena - convenções da ONU -, essa assertiva também não encontra guarida na jurisprudência do STM,
tendo em vista o caráter especial da legislação penal castrense, senão vejamos:
"EMENTA: APELAÇÃO. ENTORPECENTE. PRELIMINAR DE INCONVENCIONALIDADE. REJEIÇÃO.
DECISÃO POR UNANIMIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. NÃO INCIDÊNCIA DA LEI Nº 11.343/2006 NA JMU. SÚMULA
14/STM. DESPROVIMENTO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
1. As Convenções de Viena e de Nova Iorque não afastam a aplicação do art. 290 do CPM em
virtude do regime especial a que se submetem as Forças Armadas, haja vista a compatibilidade
do maior rigor penal da norma Castrense com a Lex Magna. Preliminar rejeitada.
2. A constatação de pequena quantidade de substância entorpecente não tem o condão de
descaracterizar a tipicidade da ação delitiva, pois a conduta atinge bens jurídicos de relevo
para a vida militar.
3. A jurisprudência deste Pretório Castrense é pela inaplicabilidade das regras contidas na Lei
nº 11.343/2006 no âmbito desta Justiça Especializada. Incidência da Súmula 14/STM.
Apelo desprovido. Decisão unânime.
(Apelação nº 7000940-23.2018.7.00.0000. Ministro-Relator: Francisco Joseli Parente Camelo.
Julgamento: 21/08/2019. Publicação; 03/09/2019).
18. Em relação ao pleito de absolvição em face das circunstâncias do caso concreto, a defesa alega que:
"A droga teria sido encontrada no armário do acusado. Situação outra seria o caso de a droga
ser utilizada ou apreendida durante o cumprimento de tarefas afetas à vida castrense, como no
caso de manuseio de armamentos, deslocamento de viaturas, realização de instruções e
emprego propriamente dito.
Não havia qualquer indicativo de que o acusado pretendesse fornecer a substância a outros
militares.
Consoante o laudo pericial toxicológico, foi constatado que a quantidade em massa líquida
atingida pelo material ilícito foi de 3,5g (três gramas e cinquenta centigramas) de maconha, o
que indica claramente que a droga serviria potencialmente apenas para o consumo de forma

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 10/08/2021 06:03:30.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214f547f50
esporádica".
19. Entretanto, essas circunstâncias em nada interferem na subsunção de sua conduta ao tipo legal
penalmente prescrito. In casu, a conduta imputada ao Apelante refere-se ao fato de guardar substância
entorpecente, ainda que para o uso próprio, dentro da unidade militar, em perfeita sintonia com o disposto no
art. 290, caput, do Código Penal Militar. De forma alguma imputou-se ao apelante uso de droga, mas o ato de
estar portando dentro do quartel.
20. No que se refere ao pedido de desclassificação do tipo penal previsto no art. 290 do CPM para o previsto
nos arts. 202 ou 291, parágrafo único, inciso I, todos do CPM, mais uma vez não merece amparo o pleito
defensivo. Como visto anteriormente, o maior rigor na norma jurídica que trata de entorpecentes nas Forças
Armadas se justifica em virtude da importância do zelo da hierarquia e da disciplina, somado ao maior grau de
periculosidade do ingresso ilegal de entorpecentes no âmbito da organização militar.
21. Do mesmo modo, inviável a aplicação de medida administrativa disciplinar, eis que a pena prevista para o
crime de posse e/ou porte de drogas se mostra dentro do critério escolhido pelo Legislador.
22. Ademais, como bem pontuou o Ministério Público Militar, verbis:
"A incidência do art. 397 do CPPM é totalmente incabível nessa fase processual pela simples
razão de que já foi oferecida denúncia, não havendo, pois, que se falar em arquivamento dos
autos em face da inexistência de elementos indispensáveis para a propositura da ação."
23. Subsidiariamente, a defesa requer seja desclassificada a conduta do art. 290 do CPM para a tipificada no
art. 28 da Lei nº 11.343/2006.
24. Cumpre ressaltar que o entendimento do Superior Tribunal Militar encontra-se lastreado no posicionamento
do Supremo Tribunal Federal, que declarou a recepção do artigo 290 do CPM, pela Constituição Federal.
Também decidiu pela inaplicabilidade do art. 28 da Lei nº 11.343/2006 nessas lides, não reputando cabível
isentar ou substituir a pena privativa de liberdade dos usuários de droga, dado a especialidade do Direito Penal
Militar e os valores que o balizam, conforme o julgado assim ementado, in litteris:
"Habeas corpus. Constitucional. Penal Militar e Processual Penal Militar. Porte de substância
entorpecente em lugar sujeito à administração militar (art. 290 do CPM). Não-aplicação do
princípio da insignificância aos crimes relacionados a entorpecentes. Precedentes.
Inconstitucionalidade e revogação tácita do art. 290 do Código Penal Militar. Não-ocorrência.
Precedentes. Habeas corpus denegado.
1. É pacífica a jurisprudência desta Corte Suprema no sentido de não ser aplicável o princípio
da insignificância ou bagatela aos crimes relacionados a entorpecentes, seja qual for a
qualidade do condenado.
2. Não há relevância na arguição de inconstitucionalidade considerando o princípio da
especialidade, aplicável, no caso, diante da jurisprudência da Corte.
3. Não houve revogação tácita do artigo 290 do Código Penal Militar pela Lei nº
11.343/06, que estabeleceu o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas,
bem como normas de prevenção ao consumo e repressão à produção e ao tráfico de
entorpecentes, com destaque para o art. 28, que afasta a imposição de pena
privativa de liberdade ao usuário. Aplica-se à espécie o princípio da especialidade,
não havendo razão para se cogitar de retroatividade da lei penal mais benéfica.
4. Habeas corpus denegado e liminar cassada."
(Supremo Tribunal Federal, Primeira Turma, Habeas Corpus nº 91759/MG, Relator: Ministro
MENEZES DIREITO, Julgamento: 09/10/2007, Publicação: D.J. de 30/11/2007). (Grifos nossos).
25. E, mesmo com a vigência da Lei nº 13.491, de 13 de outubro de 2017, não houve alteração neste
entendimento justamente por se tratar de Lei especial. Assim, não merece guarida o pedido defensivo de

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 10/08/2021 06:03:30.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214f547f50
aplicação das medidas despenalizadoras ao caso em tela.
26. Por fim, a defesa requer sejam aplicadas as penas alternativas previstas no Código Penal brasileiro.
Novamente o pleito não merece ser atendido, uma vez que o princípio da especialidade da norma penal
castrense afasta a incidência dos institutos previstos na legislação penal comum.
27. A inaplicabilidade das penas alternativas previstas no Código Penal comum é matéria já pacificada nesta
Corte Castrense, consoante se verifica no julgado a seguir:
"EMENTA: APELAÇÃO. ENTORPECENTE. POSSE EM LUGAR SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR.
FLAGRANTE DELITO. CONSTATAÇÃO DOS PRINCÍPIOS ATIVOS DE MACONHA. PRINCÍPIO DA
INSIGNIFIC NCIA E LEI Nº 11.343/06. INAPLICABILIDADE NO MBITO DA JUSTIÇA MILITAR DA
UNIÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ATENUAR PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE
APLICAÇÃO DAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO.
1. A constatação de pequena quantidade de droga em poder do acusado não descaracteriza a
tipicidade da ação delitiva. É inviável a absolvição com base na tese da insignificância.
2. Não se aplica no âmbito da justiça castrense as regras contidas na Lei nº 11.343/2006, pela
natural inadequação do referido preceito legal às circunstâncias que permeiam a vida na
caserna.
3. Não se vislumbra possibilidade de redução da pena em patamar aquém do
mínimo legal com base nas atenuantes apontadas e reconhecidas na Sentença
recorrida (previstas no art. 72, I e III, alínea 'd', do CPM), tendo em vista as regras
insculpidas nos arts. 58 e 73 do CPM.
4. As penas restritivas de direito previstas no art. 43 do Código Penal Brasileiro não
se aplicam ao direito processual penal castrense. Apelo defensivo desprovido. Decisão
unânime.".
(Superior Tribunal Militar. Apelação nº 7000595- 57.2018.7.00.0000. Relator Ministro Francisco
Joseli Parente Camelo. Data de Julgamento: 11/12/2018.). (Grifos nossos).
28. Por essas razões, não vislumbro motivos para alterar a Sentença ora impugnada, motivo pelo qual nego
provimento ao recurso defensivo.
Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública da
União em favor do ex-Soldado do Exército MAURICIO RODRIGUES DOS SANTOS, mantendo inalterada a
Sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.